Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇAO DE FAZER. ASTREINTES. REVOGAÇAO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que revogou a multa anteriormente fixada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que determinou a obrigação de fazer ao Distrito Federal, consistente em implementar no contracheque do autor a parcela de reajuste salarial previsto na Lei que alterou os vencimentos da carreira. Em razão da demora do Distrito Federal em cumprir a decisão judicial, a parte autora entrou com execução da multa fixada.
2. Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo o art. 537 do CPC permite ao magistrado afastar ou alterar o valor da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença ou decisão, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/06/2018).
3. Em que pese a sentença que determinou a implementação do reajuste salarial estar acobertada pela coisa julgada, após maior amadurecimento jurídico sobre o tema, inclusive com reconhecimento da repercussão geral pelo STF (Tema 864), verificou-se que a aprovação, nos anos de 2013, 2014 e 2015, de leis que implementaram reajustes a diversas carreiras do Distrito Federal, não obedeceram aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Tal fato se torna notório, pois os próprios gestores da época foram condenados por improbidade administrativa, em razão de terem aprovado tais leis sem observância das regras constitucionais e fiscais pertinentes.
5. Considera-se, ainda, que o ente Distrital, em razão da atuação questionável dos gestores da época, passou por dificuldades financeiras, inclusive com o pagamento de pessoal, e, mesmo diante de tais adversidades, cumpriu com a decisão judicial e implementou no contracheque do agravante a parcela do reajuste.
6. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, entendo não ser recomendável a aplicação das astreintes, muito menos a execução da multa pretendida, no importe de R$ 364.000,00, que acarretaria enriquecimento ilícito por parte do agravante e prejuízo demasiado ao Distrito Federal, e, consequentemente à população como um todo, inclusive aos demais servidores que até hoje não conseguiram a implementação do mesmo reajuste concedido por lei.
7. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.